Tribunal: STF
Processo: RE 86292
Classe: RE
Órgão julgador: DJACI FALCÃO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1979-11-08
Data de publicação: 1979-11-08

Ementa:
Embargos infringentes. Seu descabimento na hipótese de recurso extraordinário envolvendo tema constitucional, julgado pelo Plenário. No inc. IV do art. 310, do Regimento Interno do STF, tomou-se em consideração a relevância e ampla eficácia da decisão proferida na ação direta.
Agravo regimental improvido.